Tribunal: TJDFT
Processo: 0730160-29.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0730160-29.2022.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIZ XAVIER PINTO AGRAVADO: VERA LUCIA GOMES DUTRA D E S P A C H O De acordo com as certidões de IDs 42115426 e 40370272 restou frustrada a intimação da Agravada VERA LÚCIA GOMES DUTRA para apresentação de contrarrazões. Consulta ao andamento processual do feito na origem revela que a Recorrida não foi citada, razão pela qual o julgamento do presente recurso não lhe causará prejuízo, uma vez que poderá impugnar a matéria aqui discutida perante o juízo de primeiro grau após o seu ingresso no feito. Publique-se. Após, tornem os autos conclusos. Brasília – DF, 26 de janeiro de 2023. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator